Tribunal: TJDFT
Processo: 0727984-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727984-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ARTURO MALLORQUIN JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Arturo Mallorquin Junior contra decisão proferida em ação anulatória de ato administrativo, em que o d. juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela, consistente na autorização de depósito judicial, para fins de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Banco do Brasil SA em Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, previsto na Lei n. 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”) (ID 18365649). O agravante afirma, em síntese, que, no âmbito do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR n. 2018/0029, processado e julgado pelo banco agravado, fora-lhe aplicada penalidade administrativa, consistente em multa no valor de 6.000,00 (seis mil reais), em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Construtora VITEDNO LTDA. Aduz que, diante das irregularidades verificadas no procedimento, pretende, pela via judicial, anular o referido PAR. Alega que o oferecimento de caução (depósito em dinheiro) tem o condão de possibilitar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, por força do disposto no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, aplicável analogicamente aos créditos não-tributários, uma vez que sua cobrança é realizada também pela Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal). Requer, pois, a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa, em razão do depósito integral em dinheiro, com a proibição de inclusão ou retirada, se o caso, do nome do agravante no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (art. 23 da Lei 12.846/2013) e em dívida ativa da Fazenda Pública (art. 13, parágrafo único, da Lei 12.846/2013). Preparo regular ao ID 18367609. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar, ao menos em parte, o pleito do agravante. Ao que se vê dos autos, ao agravante fora aplicada penalidade administrativa, consistente em multa no valor de 6.000,00 (seis mil reais), em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Construtora VITEDNO LTDA, no âmbito do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR n. 2018/0029, processado e julgado pelo Banco do Brasil S.A., na forma da Lei 12.846/2013, mais conhecida como “Lei Anticorrupção” (ID 66527270 dos autos de origem). Com efeito, segundo o artigo 13, parágrafo único do indigitado Diploma Legal, “concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da fazenda pública”. De fato, tratando-se de débitos não tributários, mas sujeitos à inscrição em dívida ativa, tal como o caso dos autos, de se aplicar, a princípio, a Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), especialmente o artigo 38, sendo, portanto, necessário o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida para a suspensão da sua exigibilidade. Confira-se o teor de aludido dispositivo: Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. (grifo nosso) A propósito, confiram-se os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DEPÓSITO INTEGRAL. NECESSIDADE. REFORMA PARCIAL. 1. Mesmo não sendo o crédito objeto da ação originária de natureza tributária, decorrendo da aplicação de multa administrativa, em virtude do exercício do poder de polícia pelo PROCON/DF, incide a dogmática do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com "o depósito do seu montante integral". Precedentes. 2. Necessário se faz o depósito do montante integral, acrescido de sua correção monetária, conforme estatuído no preceito aludido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1007699, 20160020476552AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 423-438, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MULTA APLICADA PELO PROCON - EXIGIBILIDADE DO DEPÓSITO PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO FISCAL - VALOR DA MULTA ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E DEMAIS ENCARGOS DECISÃO MANTIDA 1. A despeito da previsão contida no artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, o depósito do valor discutido já não pode ser exigido como requisito para a ação anulatória, tendo em vista que essa exigência constituiria óbice ao exercício do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal). 2. No entanto, para obter a suspensão da exigibilidade do débito, é preciso realizar a garantia do juízo, sendo que, para a mensuração do valor a ser depositado, utiliza-se como parâmetro a exigência imposta pelo artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, que exige o valor integral da dívida, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.624162, 20120020182753AGI, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2012, Publicado no DJE: 09/10/2012. Pág.: 154) (grifo nosso) Ademais, deve ser destacado o enunciado da Súmula no 112 do STJ, que dispõe sobre a matéria: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Nessa toada, cabível a concessão da tutela recursal quanto à realização de depósito judicial, para fins de suspensão da exigibilidade da multa. Por outro lado, quanto ao pleito de proibição de inclusão ou retirada, se o caso, do nome do agravante no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (art. 23 da Lei 12.846/2013), não restou evidenciada a probabilidade do direito vindicado, uma vez que a fundamentação esposada no presente recurso limita-se à aplicação analógica do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional à espécie, pelo que inviável qualquer análise acerca de eventual irregularidade no Processo Administrativo de Responsabilização – PAR em referência, apta a obstar tal penalidade. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, defiro, em parte, a tutela antecipada para autorizar que o agravante efetue o depósito do valor da multa administrativa em litígio e, sendo integral e em dinheiro, que seja suspensa a exigibilidade do crédito prevista no artigo 13, parágrafo único, da Lei 12.846/2013. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora